Tribunal: TJSP
Processo: 2247576-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Cessão de crédito da exequente, instituição financeira, para cessionário, pessoa física - Prosseguimento da execução admitida, com incidência de juros limitados a um por cento ao mês, pois o cessionário não é integrante do Sistema Financeiro Nacional - Aplicável à hipótese o limite previsto na Lei de Usura e cobrança de débitos judiciais em

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Cessão de crédito da exequente, instituição financeira, para cessionário, pessoa física - Prosseguimento da execução admitida, com incidência de juros limitados a um por cento ao mês, pois o cessionário não é integrante do Sistema Financeiro Nacional - Aplicável à hipótese o limite previsto na Lei de Usura e cobrança de débitos judiciais em juízo - Prova do pagamento que incumbe a quem diz que pagou, admitido o abatimento de que restar comprovado nos autos em relação a esta dívida específica - Inexigibilidade total do crédito incabível - Instituição financeira cedente que se fez representar no instrumento de cessão de crédito por procuradores com poderes para negócios envolvendo valores até superiores ao do crédito ora discutido - Termo de ratificação assinado por dois procuradores nos termos da procuração lavrada perante o Tabelionato de Notas - Ausência de vício inerente aos poderes de quem assinou o termo de cessão de crédito, ora ratificado - Demais matérias, relativas a eventual inobservância da Resolução no 2836, do BACEN e excesso de penhora se referem a mérito, que não comportam apreciação neste momento, em juízo de cognição sumária típica do pórtico do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso em parte não conhecido e parcialmente provido naquela conhecida para, em todo o período de mora passar a incidir juros moratórios simples de 1% ao mês, bem como admitir o abatimento de todo e qualquer pagamento, comprovado nos autos, desta dívida específica.